Tribunal: TJDFT
Processo: 0700492-30.2020.8.07.0017
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INQUÉRITO. ARQUIVAMENTO. INDEPENDÊNCIA. VIOLÊNCIA FÍSICA. DANO MORAL. REPARAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O arquivamento, por ausência de justa causa, do procedimento criminal instaurado para apuração de fatos em análise em processo civil não autoriza, por si só, a exclusão da possibilidade de responsabilização civil dos envolvidos pelos mesmos fatos, pois há uma independência entre as esferas civil e criminal, conforme determina o art. 935 do Código Civil, sobretudo se o Juízo Criminal, ao arquivar o procedimento, não afirma que o fato inexiste ou não exclui a responsabilidade da parte no evento em análise.

2. A exaltação verbal não autoriza ou justifica o uso da violência física, motivo pelo qual é possível que o fato caracterize uma violação ao direito da personalidade.

3. A reparação do dano moral deve observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva. O juiz deve utilizar, como critérios gerais, o prudente arbítrio, o bom senso, a proporcionalidade ou razoabilidade. Os critérios específicos devem ser: o grau de culpa do ofensor, a alteração anímica da vítima, a repercussão do ilícito no meio social, a situação econômico-financeira do ofensor, as condições pessoais da vítima.

4. Apelação desprovida.